Tribunal: TJMT
Processo: 1023178-41.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023178-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FRANCISCO EUGENIO QUERINO DE FIGUEIREDO - CPF: 052.443.034-90 (ADVOGADO), FABIANA FURQUIM FERREIRA AGUIRRE - CPF: 965.800.891-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (AGRAVADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ITALO SCARAMUSSA LUZ - CPF: 069.964.677-48 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS EM LEI. TEMA EM TRÂMITE NO STJ. LIMITAÇÃO INAPLICÁVEL A TODO TIPO DE EMPRÉSTIMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o artigo 104-A e 104-B do CDC, respectivamente: “-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) § 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) § 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)”.“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”. A decisão postergou a audiência de conciliação, e acerca da probabilidade do direito do agravado, não está presente, pois necessária para o caso em questão, a concordância dos credores e demais requisitos. Assim, também há entendimento do STJ por meio de recurso repetitivo acerca do assunto, quanto a limitação dos descontos para todo tipo de empréstimo, o que impõe a reforma da decisão agravada, por ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1023178-41.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: FABIANA FURQUIM FERREIRA AGUIRRE

AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FABIANA FURQUIM FERREIRA AGUIRRE contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Esp. em direito Bancário de Cuiabá nos autos de Ação de pactuação de dividas nº 1029766-38.2024.8.11.0041 ajuizada em face de CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS E OUTROS, que indeferiu pedido de tutela de urgência.

A agravante sustenta que é servidora pública e, com a inflação extremamente alta dos últimos anos, somado ao fato de não ter sua remuneração reajustada em índice que acompanhe a alta dos preços, viu seu poder de compra se esvaindo a ponto de não conseguir honrar com todos os compromissos assumidos; ao longo dos anos a Agravante aceitou diversos empréstimos, fez uso do limite de seus cartões de crédito consignados, e vários outros produtos financeiros ofertados e, apesar do alto grau de endividamento do consumidor, sempre lhe ofereciam mais e mais crédito, sem adequada avaliação de risco; pede-se a concessão de tutela de urgência e, caso não seja dado provimento ao pedido para limitar os descontos feitos em seu salário, prejuízos irreversíveis serão impostos à Agravante, visto que o total dos descontos dos empréstimos, da forma como feita pelos bancos, comprometem substancialmente a sua subsistência, violando, assim, o seu direito ao mínimo existencial (art. 6º XI e XII, do CDC) e dignidade (art. 1º, III, CF); a decisão agravada ignorou o perigo de dano iminente enfrentado pela Agravante; a situação de emergência e o risco de agravamento do endividamento da Agravante são evidentes, e a demora na concessão da tutela pode resultar em prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação; o contraditório e a produção de provas são, sem dúvida, princípios fundamentais do processo, mas não devem impedir a concessão da tutela de urgência quando claramente evidenciado o perigo iminente; a decisão de conceder a tutela não exclui a necessidade de contraditório futuro, sendo apenas uma medida para resguardar direitos enquanto a situação não é completamente esclarecida; por fim, requer a concessão liminar para que sejam limitados, abatidas as deduções obrigatórias, a 35% da renda líquida da Demandante os descontos relativos aos empréstimos consignados em contracheque e da conta corrente, observada a ordem cronológica de contratação, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento, expedindo ofício ao órgão pagador para cumprimento da medida; determinar que os demandados que se abstenham de incluir ou, conforme o caso, procedam a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA e SPC; a fixação de multa por dia de descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, os agravados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FABIANA FURQUIM FERREIRA AGUIRRE contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Esp. em direito Bancário de Cuiabá nos autos de Ação de pactuação de dividas nº 1029766-38.2024.8.11.0041 ajuizada em face de CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS E OUTROS, que indeferiu pedido de tutela de urgência.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante não verifico relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Acerca do assunto, dispõe o artigo 104-A e 104-B do CDC, respectivamente:

“-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)”.

“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”.

Acerca da probabilidade do direito da agravante, não está presente, pois necessária para o caso em questão, a concordância dos credores e demais requisitos, estes não presentes para fins de suspensão de mora, exclusão ou mesmo determinação de depósito judicial.

Assim, também há entendimento do STJ por meio de recurso repetitivo acerca do assunto, quanto a limitação dos descontos para todo tipo de empréstimo, o que impõe a manutenção da decisão agravada, por ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DOS CONTRATOS, DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LIMITAÇÃO PERCENTUAL DE 30% QUE NÃO SE APLICA AOS CONTRATOS COM DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA – TEMA 1.085 DO STJ - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – PREMATURIDADE DA MEDIDA – REVOGAÇÃO - RECURSO PROVIDO. Ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência devem se limitar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários, consoante orientação do Tema 1.085 do STJ tirada de tais paradigmas. Além disso, se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito da autora para a suspensão dos contratos e processos judiciais contra ela movidos pelos credores, bem como para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, se seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela.- (N.U 1010329-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO) - DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS –PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Na hipótese, verifica-se dos autos de origem que ainda não foi realizada audiência de conciliação e nem apreciada a PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO apresentada pelo devedor. Significa dizer que o seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B, do CDC. Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravada. Isso porque o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo a quo juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados firmados pelo autor, assim como eventual limitação destes ao percentual de 30% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida. Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência. (N.U 1010832-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA AJUIZADA EM FACE DE UM UNICO CREDOR – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO NÃO OBSERVADA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APRESENTADO – PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS NÃO CUMPRIDOS (LEI N. 14.181/2021) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em ação na qual se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a presença de todos os credores no polo passivo, realização da audiência de conciliação, apresentação do plano, condições e formas de pagamento pelo devedor, conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021. Trata-se de procedimento específico e de observância obrigatória; não havendo acordo entre as partes no ato da solenidade conciliatória, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório. Considerando que nos autos há elementos suficientes de que na decisão vergastada não foram observados esses requisitos da lei de regência, é de rigor o provimento do recurso. (N.U 1020162-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024